Tribunal: TJDFT
Processo: 0022889-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0022889-83.2017.8.07.0000 EMBARGANTES: EDUARDO LUCIANO RODRIGUES, FRANCISCA RODRIGUES BANDEIRA, MARIA CARVALHO DA SILVA CAVALCANTE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da decisão oriunda do Supremo Tribunal Federal de ID 55336002, transitada em julgado em 30/11/2023 (certidão ID 55335999), intime-se a parte embargante para que manifeste se ainda há interesse no processamento dos aclaratórios de ID 37623975. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031